Tribunal: TJMT
Processo: 1004754-50.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004754-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEUSDETH ROSA DE CASTRO MAGALHAES - CPF: 544.516.041-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1004754-50.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Parte Recorrida(s):
Deusdeth Rosa de Castro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta:
53

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA - SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

Aa instituição de ensino se desincumbiu de ônus probatório ao apresentar de histórico escolar, boletim, contrato de prestação de serviços e contrato de parcelamento privado assinado digitalmente, com indicação dos dados pessoais da requerente, data, horário e número de IP da máquina e protocolo do aceite digital.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e inexistindo prova do pagamento do débito, a instituição de ensino age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção creditícia e, por consequência, incabível a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 202,00 (duzentos e dois reais), bem assim condenou a instituição de ensino ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada argui preliminar de conexão do presente feito com aqueles autuados sob os n.s 1046529-79.2020.811.0001, 1046551-40.2020.811.0001 e 1046525-42.2020.811.0001 e, no mérito, defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a regularidade da contratação dos serviços por intermédio de aceite digital.

Para a hipótese de manutenção do
decisum
, a ré pleiteia a redução da quantia fixada na condenação por dano moral.

Já o reclamante requer a majoração do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Rejeito
a preliminar de conexão arguida pela recorrente, pois nos processos de n.s
1046529-79.2020.811.0001, 1046551-40.2020.811.0001 e 1046525-42.2020.811.0001, indicados por ela, já houve o trânsito em julgado da sentença, o que impossibilita a reunião dos feitos, nos termos do que dispõe o art.
55, §1º do CPC.

No que se refere ao mérito, observo que, ao contestar a ação, a instituição de ensino ré afirmou que a parte autora se matriculou no curso de Letras – Português e Espanhol, na modalidade presencial, tendo, inclusive, concluído a graduação, e como prova trouxe aos autos extrato financeiro, telas de seu sistema que comprovam a data de ingresso e término do curso e contrato de prestação de serviços assinado digitalmente, com indicação dos dados pessoais do requerente, data, horário e número de IP da máquina e protocolo do aceite digital.

Por outro lado, a parte autora se limitou a dizer que nunca estudou na instituição de ensino e que tais documentos se referem às telas retiradas do sistema interno da instituição de ensino, facilmente manipuladas, não servindo como meio idôneo de prova.

Neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de relação contratual entre as partes, com destaque para o contrato de prestação se serviços assinado digitalmente pela autora, o qual contém todas as informações necessárias, tais como
data e horário da assinatura, número de IP da máquina e protocolo do aceite digital.

Some-se a isso, o fato de que a parte autora não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

Em situações como esta, é firme o entendimento desta Turma Recursal acerca da improcedência da ação diante da comprovação da relação jurídica contratual entre os litigantes:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL. HISTÓRICO ESCOLAR QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INFORMAÇÕES NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrido ALEFF LUIZ DE MELO LOPES postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Caso em que a empresa Recorrente/Recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, assinado digitalmente pelo consumidor, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Registre-se que consta do contrato assinado digitalmente o número do IP da máquina, a data e a hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações não restaram impugnadas de forma específica pelo consumidor.

4. Necessário salientar que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida. No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, a instituição de ensino superior trouxe aos autos o histórico escolar do consumidor, indicando que cursou Agronomia por todo o ano de 2018, sendo reprovado em inúmeras disciplinas, o que confere verossimilhança às alegações da empresa Recorrente.

5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016725-32.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/10/2021)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE REFORMA. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da negativa do Requerente em ter celebrado contrato com a Requerida, cabia a esta comprovar a regularidade da contratação de seus serviços, ônus que desincumbiu juntando contrato com aceite digital, contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital.

2. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação dos débitos questionados, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1030384-11.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 06/05/2022).

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que este era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ao arremate, importante destacar que a conduta da parte autora neste caso se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, de modo que deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé em grau máximo, dada a reprovabilidade da conduta, aliado ao fato de que promoveu verdadeira pulverização de ações acerca do mesmo contrato, a fim de obter vantagem financeira indevida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, nego provimento àquele aviado pelo autor e
dou provimento ao recurso da ré
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, e condenando a
parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Ainda,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022